Tribunal: TJBA
Processo: 8007762-53.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007762-53.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DISCUSSÃO A RESPEITO DE GRAVAME IMPOSTO SOBRE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE PROPRIEDADE OU MESMO POSSE DO VEÍCULO PELA AUTORIA – NEGOCIAÇÃO QUE ENVOLVERIA O AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da apelante para discutir a respeito de gravame aposto em veículo recebido por pagamento de automóvel zero-quilômetro adquirido em sua loja.

2. A inicial foi distribuída apenas com documentos de representação processual, identificação e legitimação de quem assinava os referidos documentos de representação, para além das custas necessárias à distribuição.

3. No bojo da exordial se colacionou um “print” do que parece ser uma tela de computador (ID 81131404 - Pág. 3) que dá conta que foi realizada vistoria no veículo junto ao DETRAN/BA em 23/05/2015 mas não esclarece se naquela data estaria ou não “gravado” em favor da acionada ou livre de “embaraços”.

4. Não há nos autos prova da negociação alegada; que tenha sido o veículo tratado nos autos entregue como parte do pagamento; a quem pertenceria o automóvel quando da negociação e em nome de quem foi registrado o veículo adquirido.

5. Intimada para apresentar réplica, a apelante se quedou inerte conforme certificado no ID 81131777 e intimada para informar interesse na produção de provas compareceu aos autos no ID 81131786 apenas para constituir novos procuradores, nada tratando sobre produção de provas ou se opondo ao julgamento antecipado da lide, o que ocorreu em seguida, sem insurgência no recurso.

6.
Acresça-se que sequer a posse do automóvel restou comprovada nos autos, porque não se comprovou a negociação alegada e a entrega do bem como parte de pagamento da aquisição de outro automóvel
por quem teria sido entregue o bem, nada se comprovando
.

7.
Recurso improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007762-53.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .